Tribunal: TCU
Processo: 039.261/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013. Exame após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Neilton Mulim da Costa, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Neilton Mulim da Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2013 3.210,00 4/3/2013 217.482,00 4/3/2013 54.510,00 4/3/2013 36.912,00 4/3/2013 53.220,00 4/3/2013 54.510,00 2/4/2013 3.210,00 2/4/2013 217.482,00 2/4/2013 36.912,00 2/4/2013 53.220,00 2/4/2013 22.080,00 2/4/2013 22.080,00 3/5/2013 22.080,00 3/5/2013 3.210,00 3/5/2013 217.482,00 3/5/2013 36.912,00 3/5/2013 53.220,00 3/5/2013 54.510,00 2/7/2013 36.912,00 2/7/2013 3.210,00 2/7/2013 410.112,00 2/7/2013 3.210,00 2/7/2013 247.442,00 2/7/2013 224.972,00 2/7/2013 148.110,00 2/7/2013 119.088,00 2/7/2013 77.910,00 2/7/2013 53.220,00 2/7/2013 53.220,00 2/7/2013 36.912,00 2/8/2013 53.220,00 2/8/2013 224.972,00 2/8/2013 36.912,00 2/8/2013 3.210,00 2/8/2013 77.910,00 9/8/2013 119.088,00 3/9/2013 3.210,00 3/9/2013 53.220,00 3/9/2013 36.912,00 3/9/2013 224.972,00 3/9/2013 119.088,00 3/9/2013 77.910,00 2/10/2013 53.220,00 2/10/2013 36.912,00 2/10/2013 77.910,00 2/10/2013 224.972,00 2/10/2013 3.210,00 5/11/2013 36.912,00 5/11/2013 3.210,00 5/11/2013 77.910,00 5/11/2013 224.972,00 5/11/2013 53.220,00 18/12/2013 224.972,00 18/12/2013 53.220,00 18/12/2013 36.912,00 18/12/2013 3.210,00 18/12/2013 77.910,00 9.3. aplicar ao responsável Neilton Mulim da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.